Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-14.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
Órgão julgador: RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600363-14.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600363-14.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600363-
14.2020.6.16.0088 que, em especial, pela intempestividade do pedido de processamento das
relações especiais de filiação partidária, bem como pelo fato de o requerente estar regularmente
filiado ao Partido Liberal, desde 07/11/2017, julgou improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o
mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC. (Pedido de Inclusão em Lista de Filiados em Face
de Desídia por Parte da Agremiação Partidária ajuizado por Rover David Lopes em face do partido
Patriota (Comissão Provisória Municipal de Cianorte/PR), com fundamento no art. 19, § 2º, da Lei nº
9.099/95, alegando que, em 4/4/20, o requente se filiou ao partido Patriota, conforme ficha de
filiação abonada pelo vice-presidente da agremiação, Willy Carlos Goerll, filiação esta que, por erro
do partido, não foi submetida para processamento, não constando, dessa forma, o nome do
requerente na relação oficial de filiados ao partido, frustrando assim o seu intento de se candidatar
para o cargo de vereador nas Eleições de 2020; feito encaminhado pela Zona Eleitoral na classe
Pedido de Providências, sendo distribuído, por sorteio, para a Relatoria Corregedoria Regional
Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROVER DAVID LOPES (RECORRENTE)
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS (ADVOGADO)
PATRIOTA - CIANORTE-PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13327
016
26/10/2020 14:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.541

RECURSO ELEITORAL 0600363-14.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
- OAB/PR0049640
ADVOGADO: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS
RECORRIDO: PATRIOTA - CIANORTE-PR - MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS DO
PARTIDO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO –
TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO TSE PARA INCLUSÃO EM LISTA
ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A
FILIAÇÃO PRÉ-EXISTENTE ALEGADA. FICHA DE FILIAÇÃO.
DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA TSE Nº20 – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo
para que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em
relação especial, via Sistema Filia. Decorrido tal prazo, resta evidente a
impossibilidade de se deferir o pedido do recorrente.
2.A Ficha de Filiação, por ser produzida unilateralmente, não é documento
hábil a, por si só, comprovar a condição de filiado. Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 13327016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 88ª

Zona Eleitoral de Cianorte, que julgou improcedente o pedido apresentado por Rover David
Lopes, de inclusão em lista de filiados do PARTIDO PATRIOTA (COMISSÃO MUNICIPAL DE
, em razão da extemporaneidade do pedido de inclusão em lista especial (ID
CIANORTE)
10705716).
2.O recorrente sustentou que:
a) filiou-se ao referido partido em 04.04.2020, conforme ficha de filiação em anexo, abonada
pelo Vice-Presidente da agremiação, Willy Carlos Goerll;
b) por desídia do setor de registro do partido, não teve seu nome incluído na relação de filiados
enviada ao Tribunal Superior Eleitoral;
c) o recorrente manifestou sua vontade de se filiar ao PATRIOTA, ficando provada sua boa-fé
ao assinar, de próprio punho, a ficha de filiação;
d) os prazos estabelecidos nas Portarias do TSE são aplicáveis aos Partidos e não aos
prejudicados, que poderão a qualquer momento postular sua filiação;
e) o recorrente somente descobriu que seu nome não constava na lista de filiados após a
convenção partidária, fato que trouxe muitos prejuízos e inviabilizará sua candidatura ao cargo
de vereador.
3.Por fim, requereu o provimento do recurso para, reformando a sentença, declarar a filiação e
inclusão do requerente na lista de filiados do Partido PATRIOTA.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento

e desprovimento do recurso, vez que o pedido foi realizado em 30.09.2020, após o término
do prazo para inserção do nome dos prejudicados na relação especial de filiados dos partidos
políticos.
É o relatório.
VOTO
1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa o reconhecimento da filiação do
recorrente ao Partido PATRIOTA, em razão da pretensão em lançar seu nome como candidato
para as Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (ID 10705716):
“(...)
Impõe-se a improcedência dos pedidos.
Num. 13327016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842

Apesar dos relevantes argumentos da inicial e da manifestação ministerial, há dois pontos
essenciais trazidos na informação 11211387, quais sejam, o prazo final, segundo o TSE, para
processamento das relações especiais de filiação partidária, bem como o fato de o requerente
estar regularmente filiado a outro partido, que, salvo melhor juízo, não foram ponderados.
Apesar de todo e qualquer cidadão ter direito a se filiar a partido político, este direito tem que se
submeter às regras formais, temporais e materiais, em especial, quando trata-se de pedido de
relação especial de filiação partidária, como no caso dos autos, em que o partido escolhido, em
tese, não repassou devidamente os pedidos à Justiça Eleitoral.
No caso concreto, não houve o cumprimento destas regras, principalmente, pelos dois pontos
citados.
Sobre o primeiro ponto, destaque-se que os prazos definidos pela Portaria TSE 357/2020 sobre
o cronograma de processamento para lista especial estão em seu anexo, nos seguintes termos:
CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA PROCEDIMENTO - PERÍODO
16 de junho 2020 - Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial
de filiados pelos partidos políticos via FILIA
19 de junho de 2020 - Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de
relação especial (art.16, §2º, da Resolução-TSE nº23.596/2019)
22 a 26 de junho de 2020 - Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica
data de filiação)
29 de junho e 2020 - Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório extraído do
sistema - Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados
30 de junho a 3 de julho de 2020 - Geração e expedição das notificações para partidos e filiados
(TSE) envolvidos em duplicidade
27 de julho de 2020 - Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos
6 de agosto de 2020 - Data limite para decisão das situações sub judice
16 de agosto de 2020 - Data limite para registro das situações no sistema
No caso concreto, o pedido do requerente foi feito apenas em 30 de setembro de 2020, posterior
aos prazos legais.
Em sendo assim, mister o pleno reconhecimento da intempestividade.
Ademais, quanto ao segundo ponto, destaque-se que não é possível dentro do sistema político
eleitoral brasileiro a dupla filiação partidária por parte do cidadão, em especial, com base na
própria Lei de Partidos Políticos.
No caso concreto, restou claro na informação 11211387 que o requerente está regularmente
filiado ao PARTIDO LIBERAL, desde 07/11/2017, não constando qualquer pedido de sua parte
para a desfiliação.
03.DISPOSITIVO
Num. 13327016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842

Ante ao exposto, em especial, pela intempestividade do pedido de processamento das relações
especiais de filiação partidária, bem como pelo fato de o requerente estar regularmente filiado ao
PARTIDO LIBERAL, desde 07/11/2017, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais,
”.
resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC
4.Inicialmente, é de se ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
5.O artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.
6.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
Num. 13327016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842

7.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,

fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
(
).
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA link
8.Diante disso, restaria inviabilizada a inclusão do nome do recorrente em lista especial do
partido, vez que o prazo para envio desta relação, referente ao primeiro semestre de 2020, já
havia se encerrado no momento da proposição da demanda (
)
30.09.2020 .
9.Com efeito, ainda que o prazo não houvesse findado, não é possível se reconhecer a filiação
do recorrente ao PATRIOTA na data alegada (04.04.2020).
10.Isto porque o único documento juntado pelo eleitor foi a Ficha de Filiação preenchida,
desacompanhada de provas de que foi entregue no órgão partidário municipal. Por seu caráter
unilateral, referido documento não é capaz de comprovar, suficientemente, a condição de filiado
do recorrente, conforme entendimento já consolidado pela Súmula TSE nº20, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
11.Não obstante, reconhece-se o direito do recorrente em discutir novamente sua filiação no
pedido de registro de candidatura por ele já realizado (0600260-07.2020.6.16.0088), ocasião
em que poderá, inclusive, juntar novas provas, que comprovem efetivamente sua filiação ao
partido na data alegada.
12.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
.
recurso eleitoral

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600363-14.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES - Advogado
do(a) RECORRENTE: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR0049640 - RECORRIDO: PATRIOTA -
CIANORTE-PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 13327016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13327016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614410474200000012762842
Número do documento: 20102614410474200000012762842